Tribunal: TJDFT
Processo: 0750984-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750984-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Banco Volkswagen S/A Embargado: Victor Hugo Rezende Domingues D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67073935) interpostos pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão monocrática (Id. 66819129), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante, diante da configuração da hipótese de deserção. Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática embargada incorreu em contradição ao deixar de considerar, na aferição do respectivo pressuposto recursal extrínseco, que o novo sistema de pagamento de custas judiciais e preparo implementado por este Egrégio Tribunal de Justiça, chamado de “PagCustas”, somente autoriza o recolhimento do valor referente ao preparo recursal após a distribuição do recurso, o que foi oportunamente efetuado pela recorrente. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja eliminada a contradição apontada, com o subsequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento interposto pela embargante. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A contradição é observada internamente ao respectivo ato decisório. Dito de outro modo, as proposições contidas em algum dos tópicos do pronunciamento judicial devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante. Com efeito, é necessário o acolhimento das razões recursais em relação à apontada contradição. Por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento e do proferimento do despacho referido no Id. 66777659, que determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, o respectivo comprovante de pagamento não havia sido juntado aos presentes autos. Isso não obstante, foi elaborada pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais (COGEC) deste Egrégio Sodalício, posteriormente, a certidão referida no Id. 66997771, que comprova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pela ora embargante, no mesmo dia da interposição do agravo de instrumento. Convém ressaltar que, de acordo com o novo sistema de pagamento de custas judiciais e preparo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça (“PagCustas”), “para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas”[1]. Com esses fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração para, ao eliminar a contradição apontada, afastar a configuração da hipótese de deserção. Isso não obstante, ainda no exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio de pesquisa efetuada no sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Sodalício é possível constatar que no processo de origem (autos no 0706997-37.2024.8.07.0004), aos 29 de janeiro de 2025, foi proferida sentença por meio da qual o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama julgou o pedido deduzido pela agravante procedente e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. I, do CPC (Id. 224012389). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida no processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. A esse respeito examinem-se as também seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423035, 07019791820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator Disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais&gt;